Tribunal: STF
Processo: RE 459153
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE
   DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º, § 2º,
   II E VI, §§ 3º E 4º, DA LEI N. 9.718/98. INOCUIDADE.
   INOCORRÊNCIA.
1.      A declaração de inconstitucionalidade do
   alargamento da base de cálculo da COFINS [artigo 3º, § 1º, da Lei
   n. 9.718/98] não acarreta a inocuidade de outros parágrafos do
   mesmo artigo 3º da Lei n. 9.718/98, vez que não foi expressamente
   afirmada declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.